Tribunal: TJBA
Processo: 8051696-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051696-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SATILA SILVA FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado(s): PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Satila Silva Figueiredo dos Santos contra decisão que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8008075-57.2022.8.05.0113, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., indeferiu pedido de redesignação de perícia médica judicial e reconheceu a preclusão do direito à sua produção. A decisão agravada considerou que a parte autora não compareceu à perícia designada para 28/08/2024 e apenas se manifestou seis meses depois, sem apresentar justificativa contemporânea ou documentos que comprovassem impossibilidade física no momento oportuno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a declaração de preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte, regularmente intimada para o ato, deixa de comparecer e apenas se manifesta tardiamente, sem apresentar justificativa contemporânea aos fatos ou documentação que comprove de forma inequívoca a impossibilidade de comparecimento na data agendada. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de diligência processual impõe à parte a obrigação de informar tempestivamente qualquer impedimento ao cumprimento de ato designado, apresentando justificativa plausível e documentação idônea, conforme previsto no art. 6º do CPC. A inércia da parte agravante, que somente requereu a redesignação da perícia cerca de seis meses após a data agendada, sem apresentar documentação contemporânea que comprove sua impossibilidade de comparecimento, caracteriza preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC. Os documentos médicos juntados — datados de setembro e novembro de 2024 — não comprovam impossibilidade física no dia 28/08/2024, tampouco demonstram causa de força maior ou motivo relevante que justifique o não comparecimento à perícia. Não há cerceamento de defesa quando a oportunidade de produção de prova foi regularmente oferecida, e a parte, por conduta omissiva, deixou de exercê-la, não sendo possível imputar ao Juízo a perda da faculdade processual. A flexibilização de prazos ou a redesignação de atos processuais exige demonstração objetiva de causa legítima, sob pena de incentivo à desídia e à procrastinação indevida da marcha processual, em violação aos princípios da boa-fé, cooperação e celeridade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051696-50.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, SATILA SILVA FIGUEIREDO DOS SANTOS e, como agravado, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)